Tribunal: CARF
Processo: 17437.720062/2012-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17437.720062/2012-56
ACÓRDÃO
1402-007.599 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MABEL REGINA VIGIL SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2017 a 30/06/2017
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. IRREGULARIDADE. SÚMULA CARF
No 171.
O Mandado de Procedimento Fiscal é mero instrumento interno de
planejamento e controle das atividades e procedimentos da fiscalização.
Eventuais falhas na emissão ou prorrogação do MPF, não caracterizadas
nos presentes autos, não implicam a nulidade do procedimento e não têm
a força para retirar do Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil a
competência para efetuar o lançamento tributário ou para inutilizar o ato
por ele validamente efetivado.
NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Não há falar de nulidade quando a exigência fiscal foi lavrada por pessoa
competente e sustenta-se em processo instruído com todas as peças
indispensáveis, contendo o lançamento descrição dos fatos suficiente para
o conhecimento da infração cometida.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2017 a 30/06/2017
OMISSÃO DE RECEITAS – DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA – ARBITRAMENTO DE LUCRO – SUCESSÃO EMPRESARIAL.
Caracteriza-se omissão de receitas quando, regularmente intimada, a
pessoa jurídica não comprova a origem dos valores creditados em contas
bancárias, nos termos do art. 42 da Lei no 9.430/96. Escrituração
imprestável autoriza o arbitramento do lucro conforme art. 47 da Lei no
8.981/95. Configurada sucessão empresarial, a adquirente do fundo de
comércio responde integralmente pelos tributos devidos pelo sucedido,
nos termos do art. 133 do CTN.
Fl. 499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.599 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17437.720062/2012-56
2

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça – Relatora
Assinado Digitalmente
Alexandre Iabrudi Catunda – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alessandro Bruno Macedo
Pinto, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza di Giovanni, Alexandre
Iabrudi Catunda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em desfavor do 11-64.083 - 9a Turma da
DRJ/REC que julgou improcedente a Impugnação e mantendo o crédito tributário.
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório do acórdão de piso:
“Trata o presente contencioso, de Auto de Infração, de fls. a 374/398
lavrado contra a contribuinte qualificada, relativo ao SIMPLES FEDERAL, IRPJ E
CSLL e tributos reflexos, apurados no período de 01/2007 a 12/2007, onde
constam os seus demonstrativos e anexos, para exigência de crédito tributário no
montante de R$ 168.192,51, como segue:

Os fatos apurados pela Autoridade Lançadora estão descritos no TERMO DE
PROCEDIMENTO FISCAL" (fls. 321/328) e "TERMOS DE ENCERRAMENTO" (fls.
401/403 e 405/406), termos de constatação e termos de intimação fiscais
lavrados. A seguir, a síntese dos Termos.
Fl. 500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.599 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17437.720062/2012-56
3
O trabalho fiscal teve início em 21/06/2011, quando a Auditoria Fiscal
efetuou diligência fiscal no sentido de localizar a empresa fiscalizada JOSÉ SILVA
FUNCHAL CNPJ 05.863.938/0001-59, quando compareceu nos endereços
constante do CNPJ, bem como, no constante da última DIPJ apresentada e no
endereço do representante legal da fiscalizada, onde não foi possível encontrar a
empresa e tampouco seu representante legal nesses locais.
O representante legal da fiscalizada somente foi localizado em 31/08/2011,
no endereço onde está sediada a empresa Mabel Regina Vigil Silva CNPJ
95.152.385/0001-19, e, nessa oportunidade, foi efetuada a ciência pessoal do
Termo de Início do Procedimento Fiscal.
Esses fatos foram registrados nos Termos de Constatação Fiscal no 0802,
0803 e 0804, lavrados em 21/06/2011 e Termo de Constatação Fiscal n° 0806,
lavrado em 31/08/2011.
Esse trabalho teve origem na Diligência Fiscal n° 10.1.02.002011-00367,
onde o contribuinte foi intimado a apresentar seus livros Fiscais e Contábeis.
Onde foram apresentados os livros Fiscais: Registros de Entradas e Saídas e o Livro
Caixa, todos relativos ao período fiscalizado, conforme Termo de Retenção de
Documentos que na ocasião foi lavrado pela fiscalização.
A fiscalização apurou para o primeiro semestre do ano-calendário de 2007,
os resultados pelo Sistema Integrado de Pagamento dos Impostos e das
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES,
conforme PJSI/2008 apresentada. Já para o segundo semestre de 2007, a forma
de tributação adotada foi o Lucro Presumido, conforme Declaração de
Informações da Pessoa Jurídica (DIPJ/2008) apresentada.
Contudo, embora tenha efetuado alteração na forma de tributação, não
apresentou as correspondentes DCTF e DACON relativas ao 2° semestre de 2007.
A atividade da empresa fiscalizada é a do CNAE 4781-4-00 “Comércio varejista de
artigos do vestuário e acessórios”, conforme dados constantes da base CNPJ.
Foram constatadas as seguintes irregularidades, detectadas no curso dos
trabalhos, referente ao período fiscalizado:
Da Infração Apurada: Depósitos bancários de origem não comprovada.
Conforme relatado nos itens 1.5 e 1.6 deste relatório, em diligência efetuada
anteriormente a este procedimento foram apresentados os Livros Registro de
Entradas, Saídas e o Livro Caixa.
A fiscalização cientificou o que segue: “caso a empresa não mantenha
escrituração contábil para o registro de suas operações, deverá apresentar o Livro
Caixa contendo toda a movimentação financeira, inclusive bancária”.
Analisando o Livro Caixa apresentado, verificou a auditoria fiscal que não
existe registro do movimento bancário. Através do Termo de Início do
Procedimento Fiscal a empresa foi intimada a apresentar os “Extratos de contas
Fl. 501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.599 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17437.720062/2012-56
4
correntes, poupança e aplicações financeiras que contenham toda a
movimentação bancária da empresa no período fiscalizado”.
O prazo concedido para apresentação dos extratos bancários foi de 20 dias,
tendo expirado em 21/09/2011, sem a manifestação da fiscalizada.
Em 21/10/2011, a fiscalizada tomou ciência de forma pessoal, na pessoa de
seu representante legal, do Termo de Reintimação Fiscal n° 0805 onde novamente
foram solicitados os extratos bancários. O prazo concedido foi de cinco dias úteis,
que expirou em 28/10/2011, novamente sem a manifestação da fiscalizada. E, não
tendo sido atendida a intimação, com base no art 4o, § 6o do Decreto no
3.724/2001, combinado com o art 6o da Lei Complementar no 105/2001, foram
expedidas as Requisições de Informações Sobre Movimentação Financeira aos
Bancos: Banco do Brasil S/A, Banco Real S/A e UNIBANCO S/A.
Os bancos apresentaram os extratos bancários das contas movimentadas
pela fiscalizada no período sob fiscalização. No Banco do Brasil S/A a fiscalizada
movimentou valores na conta 19.048, agência 0084-1 Rio Grande. Já no Banco
Real S/A foram movimentados valores na conta 8715286, agência 0272. Já no
UNIBANCO S/A a fiscalizada realizou movimentação bancária nas contas 207091-9
e 217871-2, agência 227.
A auditoria de posse dos extratos bancários efetuamos uma análise nos
valores creditados nessas contas. E, devido ao grande volume movimentado,
consideraram somente valores iguais ou superiores a R$ 100,00. Houve a
conciliação bancária com o objetivo de detectar ingressos nas contas oriundos de
saídas de outras contas da empresa. 2.1.16 Esses valores estão demonstrados nas
planilhas “Extrato de Crédito – Decorrente de transferência de outra conta do
titular”, constantes do anexo único ao Termo de Intimação Fiscal n° 0808.
Foi elaborada pela fiscalização a planilha: “Comparativo entre as Receitas
Escrituradas x Receitas Declaradas x Movimentação Bancária (créditos)”. Onde se
verificam divergências entre os valores de receitas a) escrituradas nos Livros Caixa
(R$ 13.714,70 anual) e Registro de Saídas (R$ 121.536,00 anual), b) valores
informados nas correspondentes declarações de rendimentos (R$ 43.899,99
anual) e c) os valores de ingressos (créditos) nas contas bancárias (R$
1.188.822,44 anual).
Diante das divergências apuradas, relacionaram os créditos passíveis de
comprovação na planilha “EXTRATO DE CRÉDITO – A examinar/Comprovar”, onde
é possível verificar que o somatório anual ultrapassa o valor de R$ 1.100.000,00
(um milhão e cem mil reais), já retirados os valores de créditos relacionados nas
planilhas “Extrato de Crédito – Decorrente de transferência de outra conta do
titular” e “Extrato de Crédito – Dispensado de Exame em função do Valor”. A
fiscalizada tomou ciência desses valores pela via postal, em 27/12/2011,
juntamente com o Termo de Intimação Fiscal n° 0808.
Fl. 502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.599 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17437.720062/2012-56
5
No item 01 do termo citado a contribuinte foi intimada a “Comprovar a
origem dos valores depositados em suas contas bancárias mantidas nas seguintes
instituições financeiras (...) conforme relação (...) em anexo”. Ainda no item 01 a
fiscalizada foi cientificada de que “A não comprovação da origem dos recursos
utilizados nas operações de créditos relacionados no anexo (...) a este Termo, na
forma e prazo estabelecidos, ensejará lançamento de ofício, a título de omissão
de receita ou de rendimento, nos termos do artigo 42 da Lei n° 9.430 de 27 de
dezembro de 1996”.
Também foi cientificada de que “foi efetuada, pela fiscalização, a
conciliação bancária, onde foram considerados os valores que ingressaram nas
contas, mas que tiveram como origem saídas de contas do mesmo titular. Esses
valores estão dispensados de comprovação e estão relacionados (...) Foram ainda
elaboradas as planilhas EXTRATO DE CRÉDITO – Dispensado de Exame em função
do valor, tendo em vista que a fiscalização trabalhou somente com valores iguais
ou superiores a R$ 100,00”.
O prazo concedido para apresentação de documentos/esclarecimentos foi
de 20 dias, tendo vencido em 12/01/2012, sem a manifestação da fiscalizada. Foi
lavrado o Termo de Reintimação Fiscal n° 0809, que teve ciência pela via postal
em 25/01/2012, onde a fiscalizada foi novamente intimada a apresentar “os
esclarecimentos/documentos solicitados através do Termo de Intimação Fiscal n°
0808”. Na reintimação foram concedidos mais cinco dias úteis de prazo, que
venceu em 01/02/2012, novamente, sem a manifestação da empresa fiscalizada.
Houve o lançamento fiscal sobre a omissão de receita ou de rendimento
dos valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais a pessoa física ou jurídica,
regularmente intimada, não comprove, mediante documentação hábil ou idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações”.
Também foi lavrado o lançamento de ofício dos tributos abrangidos pelo
Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas
e das Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES (IRPJ, CSLL, PIS/PASEP, COFINS e
INSS), relativos ao 1o semestre de 2007, e do Imposto de Renda Pessoa Jurídica –
IRPJ -e reflexos, CSLL, PIS/PASEP e COFINS, relativos ao 2o semestre de 2007,
conforme preceituam os artigos 841, inciso VI, e 926, todos do Decreto no 3.000,
de 26 de março de 1999, devido à caracterização da infração: Depósitos bancários
de origem não comprovada. Sendo, os créditos não comprovados estão
consolidados na planilha: “Apuração Mensal das Receitas Omitidas”.
Quanto a apuração do 2° semestre, pelo Lucro Presumido, conforme o
artigo 42 da Lei n° 9.430/96 cc art 537 do Decreto no 3.000, de 26 de março de
1999 – RIR/99. Tendo sido arbitrado do Lucro. A esse respeito o art 47, inciso II,
alínea “a” da Lei n° 8.981, de 20 de janeiro de 1995 determina que: “O lucro da
pessoa jurídica será arbitrado quando (...) a escrituração a que estiver obrigado o
contribuinte revelar evidentes indícios de fraude ou contiver vícios, erros ou
Fl. 503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.599 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17437.720062/2012-56
6
deficiências que a tornem imprestável para (...) identificar a efetiva
movimentação financeira, inclusive bancária”.
Assim, procedemos ao arbitramento do lucro, utilizando como base de
cálculo a receita bruta conhecida constante do anexo único ao Termo de Ciência e
de Solicitação de Documentos n° 0808 “EXTRATO DE CRÉDITO – A
examinar/comprovar”, relativo ao terceiro e quatro trimestres, onde foi utilizado
o percentual de 9,6%, conforme preceitua o art 532 do Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, que tem como matriz legal o art 16 da Lei no 9.249/95 e o art 27,
inciso I, da Lei no 9.430/1996.
Como apurou a fiscalização a empresa apresentou o Livro Caixa sem a
escrituração da movimentação bancária que foram obtidos por meio de
Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira extratos bancários
que registram significativo movimento bancário no período sob fiscalização.
Da Alteração de Ofício de dado cadastral no CNPJ (endereço/domicílio
tributário). Compareceu a Fiscalização no endereço constante do CNPJ da
empresa fiscalizada, onde a mesma não foi encontrada. Em seguida, também no
endereço constante da última DIPJ apresentada pela fiscalizada onde também não
encontraram a empresa. E, por fim, compareceu no endereço constante do CPF
do representante legal da fiscalizada onde também não obtiveram êxito. Fatos
foram registrados nos Termos de Constatação Fiscal n°s 0802, 0803 e 0804, todos
lavrados em 21/06/2011. As correspondências que foram enviadas para os
endereços acima mencionados retornaram com a informação “mudou-se”.
Contudo, em diligência realizada em 31/08/2011, o representante legal da
fiscalizada foi encontrado no endereço Rua Andradas, n° 151, centro, Rio
Grande/RS, conforme registro constante do Termo de Constatação Fiscal n° 0806,
cuja ciência deu-se de forma pessoal naquela data. Nessa oportunidade foi
lavrado o Termo de Intimação Fiscal n° 0807, onde a fiscalizada foi intimada, de
forma pessoal, a “tendo em vista o que foi constatado através dos Termos de
Constatação Fiscal (...) proceder, (...) a alteração cadastral relativa ao endereço da
empresa”. Foram concedidos 30 dias para atendimento da intimação, segundo o
art 24, § 1°, da IN RFB n° 1.183/2011.
Em 13/12/2011 foi efetuada consulta no CNPJ onde verificamos que não foi
efetuada a alteração no cadastro. Desta forma, tendo em vista o disposto no art
24 parágrafos 1°, 2° e 4° da IN RFB n° 1.183/2011, combinado com o art 127 da Lei
n° 5.172/66, procedemos a alteração cadastral de ofício, que está formalizada no
processo administrativo n° 17437.720258/201160. A fiscalizada foi cientificada da
alteração cadastral em 27/12/2011, pela via postal, através do item 02 do Termo
de Intimação Fiscal n° 0808. A correspondência foi enviada pela via postal e
recebida, com aviso de recebimento, no novo endereço pela Sra. Maristela de
Freitas Lima, funcionária da empresa fiscalizada desde 01/11/2004, segundo GFIP
(competência 01/2012) apresentada.

Fl. 504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.599 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17437.720062/2012-56
7
Da Responsabilidade Tributária
Com o objetivo de dar início a este procedimento fiscal, comparecemos no
endereço constante da base do Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas -CNPJ,
sede da empresa fiscalizada, que neste título será denominada resumidamente
por “sucedida”, onde não foi encontrada a empresa.
Na continuidade do trabalho fiscal, constataram que tanto a sucedida
quanto seu representante legal, não foram encontrados nos endereços
constantes dos cadastros da RFB.
Em outra tentativa, utilizando-se de informações coletadas com pessoas da
cidade, chegamos ao endereço da empresa Mabel Regina Vigil Silva CNPJ
95.152.385/000119, que neste título será denominada resumidamente por
“sucessora”, onde fomos recebidos pela Sra. Maristela de Freitas Lima, que
informou ser funcionária da empresa.
A sucessora, que possui exatamente a mesma atividade da sucedida (vide
CNPJ José atividade e CNPJ Mabel atividade), possui ainda em sua fachada uma
placa indicativa contendo a inscrição “Paradoxo”, mesmo nome fantasia utilizado
pela sucedida. Na mesma oportunidade a Sra. Maristela efetuou contato
telefônico com o representante legal da sucedida, que logo em seguida
compareceu no estabelecimento. Em conversa com o Sr José Silva Funchal, este
relatou, sobre a sucedida, o que segue: “que a empresa funcionou de dezembro
de 2004 a 2009 no endereço República do Líbano, 328, imóvel onde atualmente
está localizada a ala feminina da (...) sucessora (...) que por problemas financeiros
parou com as atividades da empresa e que negociou o ponto com a Sra. Mabel
Regina Vigil Silva que passou a explorar a atividade (...) que continua trabalhando
na loja auxiliando na parte de vendas”. Fato que está registrado no Termo de
Constatação Fiscal n° 0806, cujo contribuinte teve ciência pessoal.
Continuando a apuração fiscal, com relação a Sra. Maristela de Freitas Lima,
pessoa que nos atendeu na sede da sucessora identificando-se como funcionária
do estabelecimento, verificamos, em consulta aos sistemas informatizados da RFB
(GFIP Web), que a mesma é informada pela sucedida, referente à competência de
janeiro/2012, na relação dos trabalhadores da empresa, com admissão em
01/11/2004. Ressalta-se que a empresa sucessora não informou em GFIP a Sra.
Maristela na relação dos trabalhadores da empresa.
Apurou ainda a auditoria fiscal que o endereço cadastral da sucedida foi
alterado de ofício. O novo endereço é o mesmo da sucessora, tendo em vista que
este foi o único local onde foi possível encontrar o titular da sucedida. A partir da
alteração cadastral, todos os atos deste procedimento, que tiveram ciência pela
via postal, passaram a ser enviados para esse endereço. No aviso de recebimento
do Termo de Intimação Fiscal n° 0808 é possível verificar que a Sra. Maristela foi a
pessoa recebedora da correspondência, em nome da sucedida. Ainda foram
enviados para esse endereço, pela via postal, os Termos de Reintimação Fiscal n°
0809 e Termo de Intimação Fiscal n° 0810. Nos avisos de recebimento desses
Fl. 505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.599 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17437.720062/2012-56
8
termos é possível verificar que o recebedor da correspondência foi o próprio
titular da empresa sucedida.
Sobre a Sra. Mabel Regina Vigil Silva, CPF 315.167.260-49, titular da
sucessora, trata-se da mãe do titular da sucedida (vide CPF José e CPF Mabel).
Conforme é possível verificar, a sucessora: a) é empresa individual, cuja titular é
mãe do titular da sucedida. b) Ambas as empresas atuam no mesmo ramo de
atividade, c) possuindo o mesmo nome fantasia “Paradoxo”. d) Após várias
tentativas de contato com o titular da sucedida, este somente foi encontrado no
endereço da sucessora. e) Na sede da sucessora o atendimento é todo efetuado
por pessoa informada em GFIP como trabalhadora da sucedida. f) Em conversa
com a fiscalização (vide item 05 do Termo de Constatação Fiscal n° 0806) o titular
da sucedida declara que esta já funcionou no imóvel onde hoje encontra-se a
sucessora. Declara ainda que “continua trabalhando na loja auxiliando na parte de
vendas”.
Diante de todos esses indícios, tornou-se evidente para a fiscalização, que a
sucedida deu continuidade a sua atividade transferindo integralmente seu fundo
de comércio à sucessora. E, sobre o Fundo de Comércio, este constitui-se de tudo
aquilo que corporifica uma empresa, propiciando-lhe o exercício da atividade com
o objetivo de lucro, como ponto, clientes, nome, marcas, patentes, máquinas,
mercadorias, etc.
Destaque-se que a sucessão por aquisição de Fundo de Comércio ou de
Estabelecimento opera-se pela alteração da titularidade na condução da atividade
econômica e alcança todos os tributos relativos ao fundo ou estabelecimento
transferido, devidos pelo sucedido, até a data do ato translativo praticado. As
razões que levaram a essa conduta foram declaradas pelo próprio titular da
sucedida quando informou, em conversa com a fiscalização (vide letra “b” do item
05 do Termo de Constatação Fiscal n° 0806), “que por problemas financeiros
parou com as atividades da empresa e que negociou o ponto com a Sra. (...) que
passou a explorar a atividade”.
Ressalta a Fiscalização que com essa operação, fica clara a intenção do
titular da sucedida em dar prosseguimento às atividades, utilizando-se de nova
personalidade jurídica, considerando que a antiga utilizada encontrava-se,
segundo própria declaração, com dificuldades financeiras e, em consequência,
dificuldades para obtenção de crédito.
A esse respeito o art 133 da Lei no 5.172/66 dispõe o seguinte: “A pessoa
natural ou jurídica de direito privado que adquirir de outra, por qualquer título,
fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional, e
continuar a respectiva exploração, sob a mesma ou outra razão social ou sob
firma ou nome individual, responde pelos tributos, relativos ao fundo ou
estabelecimento adquirido, devidos até à data do ato: I – integralmente, se o
alienante cessar a exploração do comércio, indústria ou atividade”. Desta forma,
considerando a que sucedida cessou suas atividades, conforme informação do
Fl. 506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.599 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17437.720062/2012-56
9
titular e considerando que a partir do ano – calendário de 2007 não foram mais
apresentadas declarações de rendimentos, enquadra-se a empresa Mabel Regina
Vigil Silva, CNPJ 95.152.385/0001-19, na condição de Sucessora Responsável
Tributária, pelos créditos tributários apurados neste procedimento fiscal,
conforme autos de infração lavrados, tendo em vista o que preceitua o art 133,
inciso I, da Lei no 5.172/66, ficando cientificada da exigência constante deste
processo através do Termo de Ciência.
IMPUGNAÇÃO
A impugnação foi apresentada em nome das duas empresas JOSÉ SILVA
FUNCHAL CNPJ 05.863.938/0001-59 denominada na defesa como contribuinte e
MABEL REGINA VIGIL SILVA CNPJ 95.152.385/0001-19 denomina pela defesa de
responsável.
Que não vem discutir nesse contencioso a existência do débito levantado,
que estaria em litígio judicial, para reinclusão no Simples Nacional. Que o núcleo
da impugnação consistiria no afastamento da sucessão da empresa como
responsável tributário (MABEL REGINA VIGIL SILVA CNPJ 95.152.385/0001-19).
E, relata que como se verifica nas notas fiscais emitidas, as duas empresas
trabalham de forma concomitante. E, que a empresa JOSÉ SILVA FUNCHAL
(República do Líbano, 328), conforme notas fiscais relacionadas na impugnação,
ao passo que a empresa MABEL REGINA VIGIL SILVA mantém as suas atividades na
Rua dos Andradas no 151, conforme demonstram as notas fiscais também
arroladas na impugnação.
Em que pese o vínculo familiar e a coincidência no ramo de atividade entre
as empresas, entende que deve-se afastar a ocorrência de sucessão empresarial,
uma vez que a s duas empresas continuam em funcionamento. Que não haveria
sucessão pois se trata de duas firmas individuais.
Que o Contribuinte (JOSÉ SILVA FUNCHAL CNPJ 05.863.938/0001-59) não
refuta a existência dos débitos, apenas, a titularidade dos mesmos.
Que mesmo que a alteração de endereço tenha sido dado irregular, ainda
assim não poderia se falar em sucessão, pois as duas empresas permanecem em
atividade. E, que seria de suma importância o afastamento da sucessão
empresarial apontada.
E, que conforme demonstrado, requer a descaracterização da sucessão e
que se mantenha a titularidade dos débitos em nome da empresa José Silva
Funchal, isentando a empresa Mabel Regina Vigil Silva de qualquer
responsabilidade sobre os mesmos.”
Por sua vez, 9a Turma da DRJ/REC julgou improcedente a Impugnação e manteve o
crédito tributário, cuja decisão restou assim ementada:

Fl. 507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.599 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17437.720062/2012-56
10
ASSUNTO:
SISTEMA
INTEGRADO
DE
PAGAMENTO
DE
IMPOSTOS
E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE -
SIMPLES
Período de apuração: 01/01/2007 a 30/06/2007
SIMPLES FEDERAL. APURAÇÃO. OPÇÃO DO CONTRIBUINTE
Lei no 9.317, de 1996 e alterações.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/07/2007 a 31/12/2007
ARBITRAMENTO
DO
LUCRO.
LIVROS
ESCRITURADOS
INDEVIDAMENTE.
ESCRITURAÇÃO IMPRESTÁVEL
Constitui hipótese de arbitramento do lucro da pessoa jurídica que não escriturou
devidamente o livro caixa nos termos do art. 532 do Decreto no 3.000 (Lei no
8.981, de 1995, art. 47; e, Lei no 9.430, de 1996, art.1o)
BASE DE CÁLCULO. APURAÇÃO PELO LUCRO ARBITRADO. MATÉRIAS NÃO
QUESTIONADAS. PRECLUSÃO PROCESSUAL.
Torna-se definitivamente constituído o crédito tributário no contencioso
administrativo quanto à matéria objeto de autuação que não tenha sido
expressamente impugnada nos autos.
APURAÇÃO DA CSLL.
Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido as mesmas normas de
apuração e de pagamento estabelecidas para o Imposto de Renda das Pessoas
Jurídicas.
LANÇAMENTO REFLEXO.
Aplica-se aos lançamentos reflexos o mesmo tratamento dispensado ao
lançamento matriz, em razão da relação de causa e de efeito que os vincula.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. RESPONSABILIDADE POR SUCESSÃO
O Código Tributário Nacional ampara a responsabilização tributária quando restar
evidenciado que a empresa remanescente tiver mesma atividade econômica de
outra que se encontrava no mesmo local, em situação que constituiu o fato
gerador da obrigação tributária.
EMPRESA EM ATIVIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE POR
SUCESSÃO.
Nos termos do artigo 133 do Código Tributário Nacional, em se tratando de
pessoa jurídica em atividade e antes de decorrido o prazo decadencial,
respondem pelo lançamento imputado, a empresa sucessora.

Fl. 508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.599 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17437.720062/2012-56
11
INEXISTENTE DE FATO
Conforme declarado no Cadastro CNPJ da Secretaria da Receita Federal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Discordando da decisão, a Recorrente apresentou recurso voluntário, alegando o
seguinte:
“II - DO DIREITO
II.l – DAS PRELIMINARES DE MÉRITO
II. 1.1 - DA NULIDADE DO PROCEDIMENTO FISCAL E POR REFLEXO DO AUTO DE
INFRAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE FORMALIDADES NO MPF-F
Em preliminar, examinando-se os autos, busca-se atacar o procedimento
fiscal em si, que no entendimento da Recorrente encontra-se eivado de vícios que
comprometem toda atuação fiscal no aspecto formal e material.
O Mandado de Procedimento Fiscal exige formalidades essenciais que
vinculam a atuação da Autoridade Fiscal tornando-se obrigatória sua aplicação. A
cobrança tributária, em um Estado Democrático de Direito, deverá respeitar e
obedecer às regras constitucionais, especialmente no tocante aos seus princípios
para que seja preservada a ordem jurídica.
É importante ressaltar que entre os diversos princípios que regulamentam a
incidência e a cobrança de tributos, encontram-se os princípios da legalidade, do
devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, da verdade material, da
moralidade, da proporcionalidade, da razoabilidade, da eficiência e da segurança
jurídica.
Para que se pudesse obedecer aos preceitos legais e revestir o lançamento
tributário de maior transparência, certeza e segurança jurídica, em consonância
com os princípios supracitados, a própria Administração Tributária criou o
Mandado de Procedimento de Fiscal - MPF.
O MPF nasceu como um instrumento de controle dos atos dos Auditores,
no intuito de evitar abusos dos agentes fiscais, a ação de falsos agentes ou
prolongamentos indevidos de fiscalizações que pudessem resultar na caducidade
de direitos. Ainda, o MPF se destinou a possibilitar à autoridade administrativa
superior conhecer e controlar as atividades e atos praticados pelos seus
subordinados e acompanhar o andamento das fiscalizações.
Através da Portaria 1.265/1999, foi criado o MPF como exigência formal
para que se possa iniciar qualquer procedimento fiscal contra os contribuintes,
quer em diligência ou fiscalização. À época dos fatos, a exigência do MPF estava
regulada pela Portaria RFB n° 11.371/2007.
Fl. 509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.599 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17437.720062/2012-56
12
No que diz respeito à extensão do procedimento fiscal, a referida norma
estabelece:

O Mandado de Procedimento Fiscal em questão emitido pela Autoridade
Administrativa, quanto aos tributos e contribuições a serem examinados, dispõe:

Como visto, e conforme dispõe o art. 7°,§ Io, da Portaria RFB n°
11.371/2007. "o MPF-F e o MPF-E indicarão, ainda, o tributo ou contribuição
objeto do procedimento fiscal a ser executado", isto quer dizer que os tributos e a
contribuições indicadas no MPF limitam a abrangência do fisco não podendo
alcançar outros tributos não relacionado.
No caso em tela, o MPF indicou como tributos a serem fiscalizados o
Imposto de Renda Pessoa Jurídica e os tributos e contribuições alcançados pelo
sistema Simples. No entanto, conforme se depreende do demonstrativo
consolidado do crédito tributário, às fls.002, a Autoridade Fiscal inclui em seu
Fl. 510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.599 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17437.720062/2012-56
13
lançamento a CSLL, a COFINS e o PIS, para o período alcançado pelo Lucro
Presumido.
Portanto, diante do excesso de fiscalização abrangendo tributos não
indicados no MPF, todo o procedimento fiscal encontra-se prejudicado e sua
nulidade deve ser declarada.
II. 1.2 - DA NULIDADE DO PROCEDIMENTO FISCAL POR OMISSÀO DE MPF-F EM
NOME DA EMPRESA AUTUADA
No momento em que se concluiu que haveria a responsabilidade tributária
da empresa recorrente por configurar-se a sucessão, conforme Termo de
Constatação Fiscal n° 0806, às fls. 216, referida Autoridade, simplesmente, deixou
de colher junto à Recorrente seu depoimento quanto aos fatos relatados pelo
titular da empresa individual José Silva Funchal-ME.
Se a fiscalização já tinha formada sua convicção quanto à transferência da
responsabilidade por sucessão, deveria então solicitar a emissão de MPF-F para
inclusão da recorrente no polo passivo do procedimento fiscal, oportunizando lhe
o direito ao contraditório e a ampla defesa no curso da fiscalização, e assim
pudesse provar que de fato não houve a transferência da empresa fiscalizada nem
seu ponto comercial para a Recorrente.
Ora, em 31/08/2011, conforme consta como data da lavratura Termo de
Constatação Fiscal 0806, às fis. 216, a Autoridade Fiscal tomou declaração do
titular da empresa fiscalizada, Sr. José Silva Funchal, onde no questionamento de
n° 5 prestou a seguinte informação:

Fl. 511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.599 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17437.720062/2012-56
14
Mas o que causa estranheza é o fato de que o depoimento foi lavrado em
31/08/2011, e o depoente somente assinou sua declaração em 27/10/2011, dois
meses após a oitiva, induzido pela autoridade de que tais fatos seriam
irrelevantes. Esse tempo seria suficiente para chamar a recorrente ao
procedimento fiscal e tomar-lhe a confirmação ou não dos fatos.
Ainda, na sequência de intimações, em 27/10/2011, através do Termo de
Intimação Fiscal n° 807, assinado na mesma data pelo titular da empresa
fiscalizada, foi solicitado ao Sr. José Silva Funchal que alterasse o endereço de sua
empresa para o mesmo endereço da empresa Mabel Regina Vigil Silva - ME, sem
ao menos comunicar à titular da Recorrente se concordava com tal alteração, em
pleno descumprimento aos princípios que regem o processo administrativo fiscal,
principalmente os da razoabilidade, ampla defesa e do contraditório.
O mencionado termo assim foi redigido:

Diante da inércia em realizar a mudança de endereço por parte da empresa
fiscalizada (José Silva Funchal - ME), a Autoridade Fiscal procedeu à alteração de
ofício através do Processo Administrativo Fiscal n° 17437.720258/2011-60, sem
ao menos comunicar à proprietária do estabelecimento (empresa considerada
sucessora) se concordava com a alteração proposta e se confirmava tudo aquilo
que constava do Termo de Constatação n° 806.
A autoridade fiscal praticou seu ato com base na IN-RFB n° 1.183/201 1, art.
24, in verbis: (...)
O supracitado dispositivo não deixa dúvida que a alteração de ofício de
qualquer dado cadastral no CNPJ, inclusive o endereço, deverá ser feito mediante
prova documental, o que não ocorreu no presente procedimento. A Autoridade
Tributária, levando em conta apenas uma declaração unilateral, alterou o
Fl. 512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.599 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17437.720062/2012-56
15
endereço da fiscalizada para o mesmo local onde se encontrava outra empresa,
considerada sucessora, sem qualquer prova material da transação do referido
ponto comercial.
A alteração do endereço da empresa fiscalizada foi comunicada ao Sr.
Funchal, via correio, pelo Termo de Intimação Fiscal n° 808, conforme a seguir:
(...)
Entende-se, salvo melhor juízo, que esse seria o momento de ser lavrado
um Mandado de Procedimento Fiscal complementar incluindo a empresa MABEL
REGINA VIGIL SILVA - ME, CNPJ 95.152.385/0001-19, como corresponsável, para
que ela pudesse trazer provas aos autos, inclusive com depoimento de sua titular,
desfazendo o equívoco causado pelo então fiscalizado, afirmando que não havia
adquirido o ponto comercial, tendo em vista que o ponto comercial onde se
encontra seu estabelecimento comercial já lhe pertencia desde sua constituição
no ano de 1993.
Diante do exposto, sendo constatado, segundo a visão do fisco e ainda no
curso do procedimento fiscal, que a Recorrente seria responsável tributária por
sucessão, figurando como sujeito passivo do débito fiscal lançado, a não
expedição de Mandado de Procedimento Fiscal em seu nome, que lhe
comunicasse a condição de sucessora, fato que lhe daria a oportunidade de
defesa, torna tal procedimento fiscal eivados de vícios que lhe tornam nulo. Por
tal razão, em exame preliminar, pugna-se pela declaração de nulidade da referida
responsabilidade por total descumprimento das formalidade legais a que está
submetido o Processo Administrativo Fiscal, ou seja, a omissão de MPF em nome
da Recorrente.
11.2 - DO MÉRITO
II.2.1 - DA SUPOSTA NEGOCIAÇÃO DO PONTO COMERCIAL DA EMPRESA JOSÉ
SILVA FUNCHAL - ME
Todos os atos praticados no curso do procedimento fiscal, e que fazem
parte dos autos, foram buscados das peças processuais que compõem o presente
auto de infração e utilizados pela Recorrente para amparar sua defesa, até porque
somente tomou conhecimento do que estava ocorrendo no final da fiscalização
quando foi intimada a assinar o auto de infração e o termo de encerramento do
referido procedimento.
Assim, conforme consta nos autos, o procedimento fiscal a que foi
submetida a empresa José Silva Funchal - ME teve início em 23/08/2010, data em
que foi expedido o MPF-D n° 10.1.02.00-2010-00364-7.
Através do Termo de Diligência Fiscal, datado de 30/08/2010, foram
solicitados livros fiscais. Esse termo foi apresentado no endereço da diligenciada,
provavelmente à Rua Aquidaban, n° 714, Loja 13, constando a assinatura do
Fl. 513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.599 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17437.720062/2012-56
16
proprietário na mesma data, 30/08/2010. Nenhuma observação foi postada no
referido termo quanto a não localização da empresa neste local.
Em sequência, foram lavrados mais 02 (três) Termos de Retenção de
Documentos, às fls.05/06, datados de 30/08/2010 e 31/08/2010, direcionados ao
endereço cadastrado pela empresa e assinado pelo seu titular.
Ressalta-se que a empresa diligenciada apresentou à fiscalização os Livros
Fiscais, conforme consta no Termo de Recepção, às fls. 07, datado de 22/09/2010.
Pelo visto, até então, a empresa fiscalizada apresentou toda documentação
que lhe estavam disponíveis.
Embora exista uma declaração feita de forma unilateral pelo Sr. José Silva
Funchal, deve ficar claro, que nenhuma negociação de seu ponto comercial foi
realizada, até porque não havia nada a negociar. Contabilmente não havia valores
a serem mensurados tanto em relação às mercadorias como ao fundo de
comércio. Frisa-se, a recorrente já possuía seu ponto comercial no endereço à Rua
Andradas, n° 151, desde 1993, e não existia uma razão plausível para adquirir
ponto comercial que já era seu, inclusive o nome fantasia.
Como é sabido, e conforme consta nos autos, às fls. 216, a Autoridade Fiscal
tomou declaração do titular da empresa fiscalizada, Sr. José Silva Funchal, onde
no questionamento de n° 5 do Termo de Constatação Fiscal n° 0806 presta a
seguinte informação:

A Recorrente não tem ideia da razão que levou o titular da empresa
fiscalizada a fazer tais declarações. Isto somente ele pode responder. O que se
sabe é que a empresa fiscalizada tinha suas atividades iniciais à Rua Aquidaban, n°
714, e que após encerrar seu negócio por problemas financeiros ficou auxiliando a
recorrente, como pessoa física, na função normal que requer um comércio.
O estabelecimento da Recorrente é um prédio único localizado à Rua
Andradas n° 151, e mesmo antes da constituição da empresa fiscalizada ela já
exercia suas atividades neste local.
A Autoridade Fiscal diante de tais informações, por obrigação legal, e em
obediência aos princípios da verdade material, da ampla defesa e do contraditório
deveria chamar ao procedimento fiscal a Recorrente e então comprovar os fatos
com seu depoimento.
Ao contrário, passando por cima dos procedimentos normais, solicitou à
empresa fiscalizada que alterasse seu endereço para o mesmo da Recorrente,
sem ao menos comunicá-la. E o pior, procedeu à alteração de ofício sem provas
Fl. 514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.599 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17437.720062/2012-56
17
materiais, em completo desacordo com as disposições previstas no art. 24 da IN-
RFB n° 1.183/2011, vigente à época dos fatos.

Fl. 515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.599 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17437.720062/2012-56
18
11.2.2 - DA ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO ENDEREÇO DA FISCALIZADA PARA O
ESTABELECIMENTO DA RECORRENTE
Conforme já informado, o estabelecimento da Recorrente é um prédio
único localizado à Rua Andradas n° 151, e mesmo antes da constituição da
empresa fiscalizada ela já exercia suas atividades neste local.
Afirma a Autoridade Fiscal em seu Relatório, às fls. 325, item 4.6, que "em
diligência realizada em 31/08/2011, o representante legal da fiscalizada foi
encontrado no endereço Rua Andradas, n° 151, centro Rio Grande/RS, conforme
registro constante do Termo de Constatação Fiscal n° 0806, cuja ciência deu-se de
forma pessoal naquela data".
As afirmações prestadas pelo Fisco não condiz com os registros no referido
Termo. Os depoimentos do titular da fiscalizada foram, realmente, tomados em
31/08/2011. mas a assinatura do depoente ocorreu apenas em 30/10/2011, dois
meses após a ocorrência dos fatos. Ficam as dúvidas no que se refere à forma
como tais declarações foram realizadas, se foram realizado na presença de
testemunhas ou na presença apenas de uma autoridade fiscal, já que o termo foi
apresentado após meses da oitiva, o que se pode provar com o próprio Termo de
Constatação:
Fl. 516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.599 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17437.720062/2012-56
19

Ora, pelo princípio da verdade material combinado com a Teoria dos
Motivos Determinante e demais requisitos que regem todos os atos
administrativos, o Termo de Constatação Fiscal n° 0806 dever ser considerado
nulo e todos os atos praticados em função do seu conteúdo também devem ser
declarados nulos em razão da Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada.
Na análise do ato administrativo destacam-se 5 (cinco) requisitos
necessários à sua formação: competência, finalidade, forma, motivo e objeto.
Tais elementos constituem a estrutura do ato administrativo, seja ele
vinculado ou discricionário, simples ou complexo, de império ou de gestão, e o
fisco está subordinado a tais regras administrativas.
O motivo ou causa é a situação de direito ou de fato que determina ou
autoriza a realização do ato administrativo. O motivo, como elemento de validade
do ato, poderá ter sua exigência expressa em lei, caso de motivo vinculado.
Entretanto, se a lei não exigir a sua obrigatoriedade, é dispensada (motivo
discricionário).
Tratando-se de motivo vinculado pela lei, o agente da Administração, ao
praticar o ato, fica na obrigação de justificar a existência do ato. Quando o motivo
Fl. 517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.599 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17437.720062/2012-56
20
não for exigido, fica o agente com a faculdade discricionária de praticá-lo sem
motivação.
"Se o ato não necessita de motivação, mas o agente fizer a exposição de
motivos, fica a ela vinculada, obrigando-se a demonstrar a existência dos motivos
alegados na exposição, sob pena de o ato ser anulado."
Como regra geral tanto os atos vinculados como os atos discricionários
devem ser motivados pelo agente que realizá-los, ficando, no entanto,
desobrigado de fazê-los, se a lei o dispensar.
Segundo a Teoria dos Motivos Determinantes, só é válido o ato se os
motivos declarados acontecerem de forma efetiva. Os motivos que determinaram
a vontade do agente na prática do ato integram a validade do ato. A exposição de
motivos falsos, inexistentes ou incoerentes anula o ato.
Segundo Bandeira de Mello (2009) essa teoria é exposta da seguinte forma:
(...)
Sobre a motivação dos atos administrativos, o art. 50 da Lei 9.784/1999 dispõe:
Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos
fatos e dos fundamentos jurídicos, quando:
I - neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses;
II- imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções;
III- decidam processos administrativos de concurso ou seleção pública;
IV- dispensem ou declarem a inexigibilidade de processo licitatório;
V- decidam recursos administrativos;
VI- decorram de reexame de ofício;
VII- deixem de aplicar jurisprudência firmada sobre a questão ou discrepem
de pareceres, laudos, propostas e relatórios oficiais;
VIII- importem anulação, revogação, suspensão ou convalidação de ato
administrativo.
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir
em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres,
informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante
do ato.
§ 2° Na solução de vários assuntos da mesma natureza, pode ser utilizado
meio mecânico que reproduza os fundamentos das decisões, desde que não
prejudique direito ou garantia dos interessados.
§ 3S A motivação das decisões de órgãos colegiados e comissões ou de
decisões orais constará da respectiva ata ou de termo escrito.
Fl. 518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.599 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17437.720062/2012-56
21
Ora, no caso em tela, a Autoridade Fiscal usou como motivo determinante
para alterar de ofício o endereço da fiscalizada, justamente, o conteúdo de um
documento que foi obtido de forma duvidosa. Como regra, em qualquer
procedimento administrativo que envolva o depoimento de testemunhas ou dos
próprios envolvidos, o conteúdo da declaração deve ser colocado a termo, lido e
assinado por todos aqueles que participaram do depoimento, no momento da
oitiva, não meses após realizadas tais declarações.
Com base nessas informações obtidas de forma não condizente com os
princípios administrativos, foi solicitado através do Termo de Intimação n° 0807,
expedido em 27/10/2011, assinado na mesma data pelo titular da fiscalizada,
intimando para que o mesmo procedesse à mudança do endereço de sua
empresa para o mesmo endereço da recorrente.
Não atendida referida intimação, até porque a empresa fiscalizada, de fato,
não possuía mais seu ponto comercial e tampouco mercadorias para
comercializar, foi de ofício alterada sua sede para a Rua Andrada, n° 151, o
mesmo endereço onde a Recorrente mantém seu estabelecimento comercial
desde 1993.
Tal fato foi comunicado unicamente à empresa fiscalizada, através do
Termo de Intimação Fiscal n° 0808, pela via postal, em 27/12/2011, sem qualquer
intimação à recorrente que lhe pudesse informar o que estava ocorrendo e assim
tomar as providências necessárias sobre as reais intenções da fiscalização.
Além do mais, a Autoridade Fiscal ao realizar a alteração de ofício do
endereço da fiscalizada, infringiu uma regra normativa da própria Receita Federal
que não admite duas empresas no mesmo estabelecimento.
A IN-RFB n° 1.183/2011, vigente à época dos fatos, assim dispõe em seu art.
33:
Art. 33. Deve ser declarada a nulidade do ato cadastral no CNPJ quando:
I- houver sido atribuído mais de um número de inscrição no CNPJ para o
mesmo estabelecimento; (grifou-se)II- for constatado vício no ato cadastral;
ou III- houver sido atribuída inscrição no CNPJ a entidade ou
estabelecimento filial não enquadrado nos arts. 4o e 5o.
§ 1o O procedimento a que se refere este artigo é de responsabilidade do
titular da unidade da RFB que jurisdiciona o estabelecimento, devendo dar
publicidade da nulidade por meio de ADE, publicado no DOU.
§ 2° Para fins deste artigo, o ADE de que trata o § Io produz efeitos a partir
do termo inicial de vigência do ato cadastral declarado nulo.
Ora, a mesma Autoridade Fiscal que efetivou a alteração de ofício da
empresa fiscalizada para o endereço da Recorrente, providenciou a baixa da
empresa fiscalizada por inexistência de fato, em 29/06/2012, conforme provas às
Fl. 519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.599 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17437.720062/2012-56
22
fls. 447, nos termos previstos no art. 27 combinado com o art. 29 da INRFB
1.183/2011.
Entende-se tal procedimento, com um único propósito, de responsabilizar a
Recorrente em relação aos tributos que a fiscalizada deixou de recolher, o que
não se está discutindo no presente recurso. Que se exija de quem contribuiu ao
inadimplemento da obrigação tributária quer na pessoa jurídica ou física e não na
pessoa jurídica Recorrente.
Assim, diante de tanta ilegalidade, todos os atos provenientes do Termo de
Constatação n° 0806 devem ser declarados nulos.
II.2.3 - DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA ATRIBUÍDA À EMPRESA AUTUADA
(RECORRENTE)
Ao tratar da responsabilidade tributária em seu relatório fiscal, às fls.
325/326, a Autoridade Autuadora faz a seguinte afirmação:
5. Da Responsabilidade Tributária
5.1. Com o objetivo de dar início a este procedimento fiscal, comparecemos
no endereço constante da base do Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas -
CNPJ, sede da empresa fiscalizada, que neste título será denominada
resumidamente por "sucedida", onde não foi encontrada a empresa.
5.2. Conforme já descrito nos itens 1.2 e 1.4. tanto a sucedida quanto seu
representante legal, não foram encontrados nos endereços constantes dos
cadastros da RFB

Fl. 520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.599 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17437.720062/2012-56
23
5.3. Em outra tentativa, utilizando-se de informações coletadas com
pessoas da cidade, chegamos ao endereço da empresa Mabel Regina Vigil
Silva CNPJ 95.152.385/0001-19. que neste título será denominada
resumidamente por "sucessora", onde fomos recebidos pela Sra. Maristela
de Freitas Lima. que informou ser funcionária da empresa.
5.4. A sucessora, que possui exatamente a mesma atividade da sucedida
(vide CNPJ José atividade e CNPJ Mabel atividade), possui ainda em sua
fachada uma placa indicativa contendo a inscrição "Paradoxo", mesmo
nome fantasia utilizado pela sucedida.
No item 5.1 supra, a Autoridade Fiscal informa que não encontrou a
empresa fiscalizada para dar início ao procedimento fiscal. No entanto, embora
não se trate de especificamente de procedimento fiscal, no ano de 2010, a
empresa fiscalizada, já se encontrava em procedimento de fiscalização por meio
de MPF-D, como consta das fls.003/007, e nesta diligência a empresa fiscalizada
recebeu e assinou o Termo de Diligência e atendeu, dentro do que foi possível
apresentar, os seus livros fiscais.
Já no ano de 2011, realmente, por questões financeiras já relatadas no item
2.1.1 deste recurso, a fiscalizada retraiu suas atividades, mas manteve seu CNPJ
ativo. Em nenhum momento a Recorrentes adquiriu o ponto comercial da
empresa auditada, como já esclarecido no mesmo item 2.1.1.
Alega o Fisco no item 5.4, que a Recorrente, intitulado no relatório fiscal
como sucessora, possui a mesma atividade e o mesmo nome fantasia que a
empresa fiscalizada. Já ficou bem delineado em várias oportunidades deste
recurso que a Recorrente desde sua constituição, em 1993, possui a mesma
atividade e o mesmo nome fantasia. O que a Autoridade Fiscal pretende, de todas
as formas, inclusive invertendo o curso dos fatos é responsabilizar a Recorrente
por obrigação tributária que é exclusiva da empresa José Silva Funchal - ME,
independentemente de ter com seu titular relação parental.
A responsabilidade pelo pagamento dos tributos originados no ano de 2007
é da fiscalizada, e por ser uma empresa individual, essa obrigação se comunica
com seu titular, respondendo pelo débito, inclusive, seu patrimônio pessoal.
Ainda, nos itens 5.6 e 5.7 do Relatório Fiscal, o Fisco complementa:
5.6. Em conversa com o Sr José Silva Funchal, este relatou, sobre a sucedida,
o que segue: "que a empresa funcionou de dezembro de 2004 a 2009 no
endereço República do Líbano, 328, imóvel onde atualmente está localizada
a ala feminina da (...) sucessora (...) que por problemas financeiros parou
com as atividades da empresa e que negociou o ponto com a Sra. Mabel
Regina Vigil Silva que passou a explorar a atividade (...) que continua
trabalhando na loja auxiliando na parte de vendas".
5.7. O relatado nos itens 5.3 a 5.6 está registrado DO Termo de Constatação
Fiscal n° 0806. cujo contribuinte teve ciência pessoal.
Fl. 521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.599 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17437.720062/2012-56
24
Mais uma vez vem à baila o Termo de Constatação Fiscal n° 0806, cujo
conteúdo do mesmo é utilizado como principal prova para responsabilizar a
Recorrente pelos tributos devidos pela empresa José Silva Funchal - ME.
Sobre a nulidade desse termo, e por consequência todos os atos praticados
com base no seu conteúdo, já foi exaustivamente provada no item 2.1.2 deste
recurso.
Mas não custa reafirmar que em momento algum, no curso do
procedimento fiscal, a Recorrente foi chamada para confirmar o que o titular da
fiscalizada declarou, até porque, se fosse tomado seu depoimento, e embora
sendo o titular da empresa fiscalizada seu filho, iria discordar de sua declaração e
comprovar que jamais adquiriu o seu ponto comercial, até porque nenhuma
prova material há dessa negociação.
Ora, se a empresa José Silva Funchal - ME deixou de recolher os tributos
que eram devidos, que ela assuma a responsabilidade pelo recolhimento desses
tributos. Caso a empresa não tenha mais recursos para cumprir com suas
obrigações tributárias, por tratar-se de empresário individual, que seu titular seja
o sucessor da dívida fiscal e não a Recorrente.
Ainda no curso do procedimento fiscal em questão, tentou a Autoridade
Fiscal buscar provas da sucessão, sem dar qualquer esclarecimento à Recorrente.
Através do Termo de Intimação Fiscal n° 810, às fls. 259, cujo AR foi assinado pelo
Sr. José Silva Funchal, o Auditor faz a seguinte exigência no item 01:

Além da declaração unilateral do titular da fiscalizada, busca o Auditor
prova material que ampare sua decisão já traçada anteriormente para imputar à
Recorrente a sujeição passiva do auto de infração que se propunha a lavrar.
Fl. 522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.599 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17437.720062/2012-56
25
Não conseguindo tal intento, isto porque realmente nunca houve a
transferência do ponto comercial, pois não havia fundo de comércio a negociar,
utilizou de todas as artimanhas possíveis para responsabilizar a Recorrente por
um débito fiscal que jamais deu causa.
Sobre responsabilidade tributária por sucessão, assim prevê o Código
Tributário Nacional em seu art. 133:
Art. 133. A pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de
outra, por qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento comercial,
industrial ou profissional, e continuar a respectiva exploração, sob a mesma
ou outra razão social ou sob firma ou nome individual, responde pelos
tributos, relativos ao fundo ou estabelecimento adquirido, devidos até à
data do ato:
I- integralmente, se o alienante cessar a exploração do comércio, indústria
ou atividade;
II- subsidiariamente com o alienante, se este prosseguir na exploração ou
iniciar dentro de seis meses a contar da data da alienação, nova atividade
no mesmo ou em outro ramo de comércio, indústria ou profissão.
Segundo dispõe o caput do art. 133 do CTN, deverá existir a manifestação
de vontade para aquisição do fundo de comércio, que em momento algum foi
manifestada.
Ressalta-se que não existem provas materiais que indicam a alienação do
fundo de comércio, isto porque para haver negócio jurídico deverá existir antes
acordo de vontade entre as partes.
O que se tem nos autos é apenas uma declaração unilateral em documento
inidôneo do titular da fiscalizada, informando a transferência do fundo, mas o
ponto comercial localizado à Rua Andradas já era de propriedade da Recorrente
desde 1993.
Além do mais, como já declarado diversas vezes, em momento algum a
Autoridade fiscal preocupou-se em buscar o depoimento da Recorrente.
A Autoridade Autuadora foi buscar a assinatura da Recorrente, em
20/03/2012, data em que lhe deu ciência de um Termo de Ciência, acompanhado
de um CD contendo cópia de um processo administrativo, cujo conteúdo era de
pleno desconhecimento da Recorrente até aquela data. Ainda, na mesma data,
foi-lhe entregue outro Termo de Encerramento do Procedimento Fiscal, do qual a
Recorrente jamais foi intimada a participar. Tais documentos encontram-se às fls.
404/405 do processo em questão.
Finalmente, é importante examinar todos os procedimentos relativos à
sujeição passiva até para entender quais as reais intenções do Fisco. Analisando-
se as provas acostadas aos autos e que a Autoridade Fiscal se valeu para atribuir à
Recorrente a responsabilidade por sucessão, verifica-se que, ao contrário do que
Fl. 523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.599 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17437.720062/2012-56
26
decidiu em seu termo de encerramento, todas as provas foram coletadas para
justificar a existência de fato da empresa fiscalizada, e sua continuidade no
endereço da Recorrente:
1) O titular da José Silva Funchal - ME foi localizado no endereço da
Recorrente, Rua Andradas, n°15, no ano de 2011;
2) O objeto social da fiscalizada é mesmo da Recorrente;
3) O CNPJ da empresa fiscalizada encontrava-se ativo no cadastro da
Receita Federal;
4) A Autoridade Fiscal intimou a fiscalizada a alterar o seu endereço para
Rua Andradas, n° 151, o mesmo da Recorrente;
5) Não atendida a intimação, o próprio Auditor, de ofício, providenciou a
alteração do endereço;
6) A Autoridade Fiscal informou a existência do vínculo empregatício, ainda
ativo, da funcionária Maristela Freitas Lima com a empresa fiscalizada
desde 01/11/2004, constante de GFIP;
7) No Relatório Fiscal, às fls.327, item 5.7.8, a Autoridade faz a seguinte
afirmação: "e) Na sede da sucessora o atendimento é todo efetuado por
pessoa informada em GFIP como trabalhadora da sucedida";
8) Todas as Intimações encaminhadas pela Fiscalização, em nome da
empresa José Silva Funchal, e endereçadas à Rua Andradas, n° 151, quer
pessoalmente ou via postal, foram assinadas pelo próprio titular, Sr. José
Silva Funchal, ou pela funcionária da empresa fiscalizada, Sra. Maristela
Freitas Lima;
9) Somente em 29/06/2012, após 03(três) meses do encerramento do
Procedimento Fiscal e da lavratura do Auto de Infração, datado de
20/03/2012, é que a Autoridade Fiscal providenciou a baixa da empresa
fiscalizada.
Diante dos fatos relatados e constantes dos autos, a conclusão a que se
pode chegar é a de que o próprio fisco criou uma confusão na RELAÇÃO
SUCESSÓRIA.
Pela construção lógica dos fatos, chegar-se-ia a um único resultado: a
Recorrente jamais esteve na condição de sucessora. Tanto é que o Fisco somente
veio a imputar-lhe a responsabilidade tributária no momento de lavrar o auto de
infração.
Todos os elementos levantados levam a uma única ilação: na relação de
sucessão entre a Empresa Fiscalizada e a Recorrente, a Recorrente assume a
condição de SUCEDIDA.
Assim, como já solicitado na impugnação, mas não acatado no acórdão
recorrido, tendo em vista o erro cometido pelo Fisco na indicação do sujeito
Fl. 524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.599 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17437.720062/2012-56
27
passivo, conforme amplamente demonstrado, a sucessão proposta deve ser
cancelada e o auto de infração em nome de Mabel Regina Vigil Silva - ME
declarado nulo, redirecionando-se a cobrança do débito fiscal a quem deu causa ,
ou seja, a empresa José Silva Funchal - Me.
III - CONCLUSÃO
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência
da ação fiscal, bem como da decisão que rejeitou a impugnação apresentada,
espera e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de assim
ser decidido, cancelando-se o débito fiscal em nome da Recorrente mantido pela
DRJ/RECIFE.”
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relator
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Portanto, dele tomo conhecimento.
Conforme já relatado, trata-se de lançamento de ofício decorrente de omissão de
receitas apuradas por depósitos bancários de origem não comprovada, nos termos do art. 42 da
Lei no 9.430/96, e arbitramento do lucro com base no art. 47, II, “a”, da Lei no 8.981/95 e art. 532
do Decreto no 3.000/99 (RIR/99), relativo ao período de apuração de 01/01/2007 a 31/12/2007,
abrangendo tributos do SIMPLES Federal, IRPJ, CSLL e reflexos, no valor de R$ 168.192,51.
A controvérsia restringe-se à responsabilidade tributária por sucessão atribuída à
empresa Mabel Regina Vigil Silva (CNPJ 95.152.385/0001-19), relativamente aos créditos
tributários apurados em nome da empresa José Silva Funchal (CNPJ 05.863.938/0001-59),
referentes ao período de apuração antes mencionado. Assim, a Recorrente Mabel Regina Vigil
Silva – ME foi autuada como sucessora da empresa José Silva Funchal – ME, após fiscalização
referente ao ano de 2007. A autuação baseou-se em depósitos bancários não comprovados e
arbitramento de lucro.
A impugnante não questionou os valores lançados, limitando-se a pleitear o
afastamento da sucessão empresarial. Sustentou que ambas as empresas teriam funcionado
concomitantemente, em endereços distintos, e que não se configuraria sucessão, por se tratar de
firmas individuais e pleiteou o afastamento da responsabilidade tributária por sucessão atribuída à
empresa Mabel Regina Vigil Silva, alegando inexistência de sucessão empresarial.

Fl. 525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.599 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17437.720062/2012-56
28
A impugnação foi julgada improcedente, sendo mantida a responsabilidade
tributária da empresa Mabel Regina Vigil Silva como sucessora e o crédito tributário confirmado.
A Recorrente apresentou recurso voluntário alegando em sede de preliminar a
nulidade do procedimento fiscal por suposto descumprimento das formalidades do Mandado de
Procedimento Fiscal (MPF), previsto na Portaria RFB no 11.371/2007; inclusão de tributos (CSLL,
PIS, COFINS) não mencionados no MPF original, que previa apenas IRPJ e Simples; omissão de MPF
em nome da recorrente. Alegou, ainda, que a não teria sido chamada ao procedimento fiscal, o
que violaria o princípios do contraditório e ampla defesa.
No mérito, os argumentos da Recorrente foram os seguintes:
a) Inexistência de negociação do ponto comercial: a.1) a Recorrente já possuía o
imóvel desde 1993, não havendo aquisição do ponto da empresa fiscalizada;
a.2) não existiam provas materiais da alegada transferência, apenas declaração
unilateral do Sr. José Silva Funchal;
b) Alteração de ofício do endereço da empresa fiscalizada: a Receita alterou o
endereço da empresa José Silva Funchal para o mesmo da recorrente sem
provas documentais, contrariando a IN-RFB no 1.183/2011.
c) Responsabilidade tributária por sucessão: não houve aquisição de fundo de
comércio ou estabelecimento, requisito do art. 133 do CTN; a imputação da
responsabilidade baseou-se em indícios frágeis (mesma atividade, nome
fantasia e vínculo empregatício), sem comprovação de negócio jurídico.
Por fim, a Recorrente requereu a declaração de nulidade do auto de infração e
cancelamento do débito fiscal, bem como o redirecionamento da cobrança à empresa José Silva
Funchal – ME, verdadeira responsável pelos tributos.
Destarte, passa-se à análise das razões recursais da Recorrente.
PRELIMINARES
Pugna a Recorrente pela nulidade do procedimento fiscal por suposto
descumprimento das formalidades do Mandado de Procedimento Fiscal (MPF), previsto na
Portaria RFB no 11.371/2007, tais como: não inclusão de tributos (CSLL, PIS, COFINS) não
mencionados no MPF original, vez que previa apenas IRPJ e Simples; omissão de MPF em nome da
Recorrente o que teria, supostamente, acarretado suposta violação aos princípios do contraditório
e ampla defesa.

Fl. 526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.599 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17437.720062/2012-56
29
O MPF é uma ferramenta interna de planejamento e gerência das atividades de
fiscalização, eventuais irregularidades verificadas em sua emissão ou prorrogação não têm o
condão de invalidar o Auto de Infração decorrente do procedimento fiscal relacionado, pois não
podem elidir a atividade obrigatória do lançamento de ofício, cuja competência é privativa da
autoridade administrativa, nos termos do art. 142 do Código Tributário Nacional -CTN.
Se o Auto de Infração for lavrado nos termos da lei, por Auditor Fiscal da Receita
Federal competente, eventual irregularidade no trâmite do MPF poderá gerar consequências
administrativas, mas não constitui causa de nulidade do lançamento Sendo cumpridas as
formalidades legais essenciais ao lançamento, não pode ser acatado o argumento de que um
documento de controle interno criado por portaria da RFB para o planejamento das atividades de
fiscalização o invalide.
Assim, eventual ausência do MPF ou irregularidade na sua emissão ou execução,
tais como as alegadas pela Recorrente, não tem o condão de inquinar o procedimento fiscal, seja
de diligência ou de fiscalização, e, por conseguinte, é insuscetível de acarretar nulidade do
lançamento decorrente. Isso se aplica ao presente caso, pois os lançamentos reflexos seguem o
lançamento matriz. E quanto ao fato da emissão de MPF tão ter sido em nome da Recorrente,
ressalta-se que ele o foi em nome da sucessora, o que, de forma alguma, causou prejuízo à defesa
que apresentou impugnação e recurso voluntário contestando os argumentos da fiscalização.
Ademais, o MPF não limita a atuação fiscal se houver base legal para lançamento. A
competência do agente público para promover diligência, fiscalizações e constituir créditos
tributários não tem sua gênese no singelo MPF nem no ato infralegal que o instituiu, sendo
conferida diretamente pela lei e emana do próprio Código Tributário Nacional, conforme dispõe o
seu art. 1422 , bem como do art. 6o da Lei no 10.593/2002, com a redação dada pela Lei no
11.457/2007. Assim, o exame acerca do atendimento dos requisitos formais para prática da
fiscalização e do lançamento deve ter unicamente como parâmetro as normas legais.
Os agentes da fiscalização fazendária, no exercício de suas atribuições legais, detêm
competência para requisição, exame e apreensão de mercadorias, livros, documentos e
assemelhados com base em expressa previsão na legislação de regência: arts. 195 e 196 do CTN;
art. 94, parágrafo único, da Lei no 4.502/1964; arts. 34 a 36 da Lei no 9.430/1996; arts. 18 a 24 do
Decreto no 6.759/2009 e arts. 509 a 512 do Decreto no 7.212/2010. Especificamente no tocante ao
Procedimento Especial de Controle Aduaneiro, citam-se ainda o art. 68 da Medida Provisória no
2.158/2001-35; arts. 793 e 794 do Decreto no 6.759/2009 e a Instrução Normativa RFB no
1.169/2011.
Registre-se ainda que a tese da nulidade em decorrência de incorreções na emissão
ou execução do MPF há tempos vem sendo rechaçada pela jurisprudência administrativa,
prevalecendo o entendimento de que eventuais irregularidades acerca do MPF não maculam o
auto de infração. Tanto é que o entendimento foi sumulado (Súmula CARF no 171) com efeito
vinculante em relação à Administração Tributária Federal:
Fl. 527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.599 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17437.720062/2012-56
30
“Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento”. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Nessa esteira, inclusive, já decidiu o CARF:
“NULIDADE DO LANÇAMENTO. INEXISTÊNCIA. Não cabe o acolhimento da
arguição nulidade do lançamento quando este preenche todos os requisitos legais
e não se verifica nenhuma das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no
70.235/72. MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL - MPF. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 171. Irregularidade na emissão, alteração ou
prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do lançamento. (...) – (Acórdão no
2401-011.834 - 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA, Relatora: Mônica
Renata Mello Ferreira Stoll, Data: 5 de junho de 2024).
Ademais, a meu ver, o lançamento em comento seguiu todos os passos para sua
correta formação, conforme determina o art. 142 do Código Tributário Nacional, quais sejam: (a)
constatação do fato gerador cominado na lei; (b) caracterização da obrigação; (c) apuração do
montante da base de cálculo; (d) fixação da alíquota aplicável à espécie; (e) determinação da
exação devida – valor original da obrigação; (f) definição do sujeito passivo da obrigação; e (g)
lavratura do termo correspondente, tudo conforme a legislação.
Entendo, portanto, que não há nenhum vício que macula o presente lançamento
tributário, não tendo sido constatada violação ao devido processo legal e à ampla defesa, havendo
a devida descrição dos fatos e dos dispositivos infringidos e da multa aplicada. Desse modo,
entendo que não se encontram motivos para se determinar a nulidade do lançamento, por terem
sido cumpridos os requisitos legais estabelecidos no artigo 11 do Decreto n° 70.235/72,
notadamente considerando que a Recorrente teve oportunidade de se manifestar durante todo o
curso do processo administrativo.
Nesse sentido, tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os
fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do
contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato
administrativo, nos termos da legislação de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 e 11 do
Decreto n° 70.235/72, não há que se falar em nulidade do lançamento.
Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada pela Recorrente.
MÉRITO
Conforme constou no TVF, o trabalho fiscal teve início em 21/06/2011, quando a
Auditoria Fiscal efetuou diligência fiscal no sentido de localizar a empresa fiscalizada JOSÉ SILVA
FUNCHAL, CNPJ 05.863.938/0001-59, e compareceu nos endereços constante do CNPJ, bem
como, no constante da última DIPJ apresentada e no endereço do representante legal da
fiscalizada, onde não foi possível encontrar a empresa e tampouco seu representante legal nesses
locais.
Fl. 528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.599 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17437.720062/2012-56
31
O representante legal da fiscalizada somente foi localizado em 31/08/2011, no
endereço onde está sediada a empresa Mabel Regina Vigil Silva, CNPJ 95.152.385/0001-19, e,
nessa oportunidade, foi efetuada a ciência pessoal do Termo de Início do Procedimento Fiscal.
Foram apresentados livros fiscais (Registro de Entradas, Saídas e Livro Caixa), porém
sem registro da movimentação bancária, contrariando exigência expressa da Receita Federal.
Após intimações não atendidas para apresentação de extratos bancários, a
fiscalização obteve tais documentos diretamente junto às instituições financeiras (Banco do Brasil,
Banco Real e Unibanco), nos termos do art. 6o da LC no 105/2001.
A análise revelou expressivas divergências entre:
 Receitas escrituradas: R$ 13.714,70 (Livro Caixa) e R$ 121.536,00 (Registro
de Saídas);
 Receitas declaradas: R$ 43.899,99;
 Movimentação bancária (créditos): R$ 1.188.822,44
Os créditos não comprovados ultrapassam R$ 1.100.000,00, caracterizando omissão
de receita, nos termos do art. 42 da Lei no 9.430/96 e art. 849 do RIR/99.
Para melhor compreensão, segue quadro com as principais irregularidades e
valores: Tipo Descrição Valor Depósitos bancários não comprovados

Créditos em contas bancárias
sem
origem
comprovada,
caracterizando
omissão
de
receita

R$ 1.188.822,44 (movimentação
total) / R$ 1.100.000,00 (não
comprovados)
Divergência de receitas

Diferença
entre
valores
escriturados,
declarados
e
movimentação bancária

Livro Caixa: R$ 13.714,70 |
Registro
de
Saídas:
R$
121.536,00 | Declarações: R$
43.899,99

Escrituração imprestável

Livro Caixa sem movimentação
bancária,
impossibilitando
identificação da movimentação
financeira

Base para arbitramento do lucro
(percentual 9,6%)
Sucessão empresarial

Nova empresa com mesma atividade, nome fantasia e
endereço, responsabilizada pelos
tributos
Responsabilidade integral pelos
créditos tributários apurados

Fl. 529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.599 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17437.720062/2012-56
32

Diante da ausência de comprovação da origem dos depósitos e da escrituração
imprestável, procedeu-se:
 Lançamento de ofício dos tributos abrangidos pelo SIMPLES (IRPJ, CSLL,
PIS/PASEP, COFINS e INSS) no 1o semestre de 2007;
 Lançamento de IRPJ e reflexos (CSLL, PIS/PASEP e COFINS) no 2o semestre de
2007;
 Arbitramento do lucro com base na receita bruta conhecida, aplicando-se o
percentual de 9,6%, conforme art. 532 do RIR/99
Ademais, constatou-se sucessão empresarial entre a empresa fiscalizada e Mabel
Regina Vigil Silva – CNPJ 95.152.385/0001-19, prevista no art. 133, inciso I, do CTN, pelos
seguintes fundamentos:
 Identidade de atividade econômica: ambas atuam no comércio varejista de
vestuário e acessórios;
 Mesma denominação de fantasia (“Paradoxo”), conforme notas fiscais e
registros fotográficos;
 Vínculo familiar entre os titulares (mãe e filho - tem como titular a mãe do
titular da empresa sucedida);
 Continuidade da exploração comercial no mesmo ponto, conforme
diligências fiscais.
 Funcionária comum às duas empresas, registrada na GFIP desde 2004.
 Baixa do CNPJ da sucedida e alteração cadastral de ofício para o endereço da
sucessora.
 Declaração do titular da sucedida à fiscalização, admitindo a negociação do
ponto comercial e a continuidade das atividades pela sucessora.
Assim, nos termos do art. 133, I, do CTN, a sucessora responde integralmente pelos
tributos devidos até a data da transferência do fundo de comércio.
Dessa maneira, restou comprovada a ocorrência de omissão de receitas e a
responsabilidade da sucessora pelos créditos tributários apurados.
Vale destacar, ainda, que a jurisprudência consolidada, inclusive pela Súmula 554
do STJ, estabelece que, configurada a sucessão empresarial, a responsabilidade da sucessora
abrange não apenas os tributos devidos pela sucedida, mas também as multas moratórias ou
punitivas referentes a fatos geradores ocorridos até a data da sucessão.

Fl. 530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.599 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17437.720062/2012-56
33
Portanto, não há razão para reformar o acórdão de piso que manteve integralmente
a exigência fiscal, confirmando os lançamentos efetuados pela autoridade administrativa, por
estarem em conformidade com a legislação aplicável, diante da caracterização de omissão de
receitas, escrituração imprestável e sucessão empresarial, nos termos dos arts. 42 da Lei no
9.430/96, 47 da Lei no 8.981/95 e 133, I do CTN.
Logo, deve-se manter a responsabilização tributária da empresa Mabel Regina
Vigil Silva, que, efetivamente, é a matéria controvertida
Ademais, da análise dos autos é fácil constatar que o Recurso Voluntário
apresentado, constitui-se basicamente em reprodução da impugnação cujos argumentos foram
detalhadamente apreciados pelo julgador a quo.
Nesse contexto, conforme, faculdade garantida ao julgador pelo inc. I, § 12o do Art.
114 do RICARF, entendo ser plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental
uma vez que não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram
claramente analisadas pela decisão recorrida.
Assim, desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos, considerando-se como se aqui transcrito integralmente o voto da decisão recorrida:
“Inicialmente, queremos relatar que a impugnante não impugnou os valore
lançados nesse contencioso, sendo, portanto, precluso, tal pretensão para
momento futuro em sua defesa.
Quanto a impugnação de responsabilidade tributária por sucessão da
empresa MABEL REGINA VIGIL SILVA CNPJ 95.152.385/0001-19 que mantém as
suas atividades na Rua dos Andradas no 151, vimos verificar os seguintes fatos
trazidos pela auditoria fiscal:
a) A empresa funciona no endereço mencionado onde se encontra nos
registros da Secretaria da Receita Federal a empresa José Silva Funchal sob CNPJ
05.863.938/0001-59; b) Os contribuintes tomaram ciência dos procedimentos
fiscais, conforme o Termo de Constatação Fiscal n° 0806, Termos de Reintimação
Fiscal n° 0809 e Termo de Intimação Fiscal n° 0810. Onde constam nos avisos de
recebimento desses termos é possível verificar que o recebedor da
correspondência foi o próprio titular da empresa sucedida; c) Da empresária
Mabel Regina Vigil Silva, CPF 315.167.260-49, titular da sucessora, trata-se da mãe
do titular da sucedida, conforme se verifica nos autos, portanto, a sucessora é
empresa individual, cuja titular é mãe do titular da sucedida.
d) Ambas as empresas JOSÉ SILVA FUNCHAL CNPJ 05.863.938/0001-59 e
MABEL REGINA VIGIL SILVA CNPJ 95.152.385/0001-19 atuam no mesmo ramo de
atividade; ou seja, comércio varejista de artigos de vestuário (fls. 421/428)

Fl. 531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.599 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17437.720062/2012-56
34
e) Possui o mesmo nome fantasia “Paradoxo”, conforme provas juntadas
pela própria impugnante, vide as cópias das notas fiscais emitidas pela empresa
José Silva Funchal sob CNPJ 05.863.938/0001-59 emitidas em 2012, no 1788 a
1791 (fls. 434/437);
f) Consta como funcionária da empresa Maristela de Freitas Lima, desde
01/11/2004, segundo GFIP (competência 01/2012) apresentada, ou seja, como
trabalhadora da sucedida e apurado pela fiscalização (vide item 05 do Termo de
Constatação Fiscal n° 0806), fls. 216;
g) Foto apensada ao processo do estabelecimento comercial, fls. 217, cuja
empresa sucessora adota o mesmo nome de fantasia; h) a empresa JOSÉ SILVA
FUNCHAL CNPJ 05.863.938/0001-59 se encontra baixada no CNPJ, (fls. 325),
conforme o disposto no art 24 parágrafos 1°, 2° e 4° da IN RFB n° 1.183/2011,
combinado com o art 127 da Lei n° 5.172/66, procedemos a alteração cadastral de
ofício, que está formalizada no processo administrativo n° 17437.720258/2011-
60, onde foi cientificada da alteração cadastral em 27/12/2011, pela via postal,
através do item 02 do Termo de Intimação Fiscal n° 0808.
g) Ainda sobre o CNPJ da empresa JOSÉ SILVA FUNCHAL sob no
05.863.938/0001-59, constata-se que a empresa se encontra baixada desde 29 de
junho de 2012 no cadastro de pessoas jurídicas junto à Secretaria da Receita
Federal, conforme segue demonstrado:

Fl. 532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.599 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17437.720062/2012-56
35
Outra prova que foi juntada aos autos, pela impugnante foi o de
requerimento de empresário junto a Junta Comercial do Rio Grande do Sul da
empresa JOSÉ SILVA FUNCHAL (fls. 428/429). Contudo, se trata de requerimento
de abertura de filial. Ou seja, no endereço República do Líbano no 328. Centro,
CEP 96200-360 no Município de Rio GrandeRS deveria estar instalada uma filial da
empresa.
Onde se conclui que, a empresa possuiria uma matriz, no caso, seria em
outro endereço, portanto, as notas fiscais trazidas aos autos pela impugnante,
cópias de notas fiscais de revenda de mercadorias cujo destinatário é a empresa
José Silva Funchal sob CNPJ 05.863.938/0001-59 e cujo endereço que consta nas
notas fiscais é Rua República do Líbano no 328 (fls. 430/433), na verdade seriam
destinadas nesse endereço para a sua filial e não para a matriz da empresa.
Constam dos cadastros da Secretaria da Receita Federal o registro de uma
filial para o CNPJ no 05.863.938/0001-59, portanto, esse registro de
estabelecimento (filial) (requerimento junto a JUCERS, fls. 428/429) foi para o de
número de CNPJ 05.863.938/0002-30, para o endereço República do Líbano no
328, conforme cópia do cartão CNPJ, que segue:

Também constam nos autos a comprovação de confusão patrimonial
(matriz e filial da empresa José Silva Funchal), de vínculo familiar entre as
empresas envolvidas, de utilização do mesmo endereço, de mesmas informações
cadastrais, inclusive de "concomitância" de negócios, conforme declarado pela
impugnante em sua defesa (fls. 407), de mesmo nome de fantasia, ou seja,
constam todos os elementos embasadores do que requer o disposto no artigo
133, inciso I, do CTN.

Fl. 533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.599 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17437.720062/2012-56
36
Sendo, a empresa declarada inexistente de fato, são inidôneos os
documentos emitidos, mesmo que anteriormente a declaração de inexistência de
fato, conforme dispõe o Acórdão DRJ/RPO de no 86.624, de 20 de dezembro de
2018, in verbis:
ACÓRDÃO DRJ/RPO No 89624, 20 DEZEMBRO 2018
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ.
Ano-calendário: 2013, 2014 (...) EMPRESA INEXISTENTE DE FATO. NOTAS
FISCAIS INIDÔNEAS ANTERIORES À DECLARAÇÃO DE INAPTIDÃO. Declarada
a inaptidão da empresa em decorrência da constatação de sua inexistência
de fato, as notas fiscais emitidas por tal empresa devem ser
desconsideradas, com os respectivos efeitos jurídico-tributários, ainda que
tais notas fiscais tenham sido emitidas anteriormente à declaração de
inaptidão, pois, em se tratando de empresa inexistente, não há que se
cogitar na possibilidade de que tenham se concretizado as operações
representadas por tais notas fiscais. (...)
A Súmula no 554 do Superior Tribunal de Justiça - STJ dispõe que
configurada a responsabilidade por sucessão (artigo 133 do CTN), fica a empresa
sucessora obrigada ao pagamento dos tributos dela decorrentes, conforme
transpomos abaixo:
Na hipótese de sucessão empresarial, a responsabilidade da sucessora
abrange não apenas os tributos devidos pela sucedida, mas também as multas
moratórias ou punitivas referentes a fatos geradores ocorridos até a data da
sucessão.
Portanto, pelo lançamento fiscal, pelas provas apensadas aos autos, somos
pela manutenção da responsabilidade tributária por sucessão para a empresa
MABEL REGINA VIGIL SILVA CNPJ 95.152.385/0001-19
CONCLUSÃO
Ante o exposto e considerando tudo o que dos autos consta, VOTO pela
improcedência da impugnação, no sentido de que seja MANTIDO o crédito
tributário decorrente do lançamento de ofício e a responsabilização tributária nos
termos do artigo 133, inciso I, do CTN.”
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade e,
no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 534
DF CARF MF
Original